Tribunal: TRF3
Processo: 5901618-54.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: (Id. 361362539).
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
324/689)

5901618-54.2019.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5901618-54.2019.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: OSVALDINO BRAS DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSVALDINO BRAS DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EM PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. MANUTENÇÃO DA DATA DO REQUERIMENTO REVISIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

A ação foi proposta por segurado visando à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de atividade rural sem registro em CTPS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Em grau de apelação, o E. Tribunal negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer atividade rural no período de 01/08/1971 a 31/12/1979 e determinar a revisão do benefício. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material. O autor interpôs recurso especial, sustentando que os efeitos financeiros da revisão deveriam retroagir à data do primeiro requerimento administrativo (09/11/2015). A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser retratado, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário quando a prova do tempo rural foi apresentada apenas em pedido administrativo de revisão posterior ao requerimento inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, fixou critérios para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova do direito não foi previamente submetida à análise administrativa.

O precedente estabelece que, quando a comprovação do fato gerador ocorre exclusivamente em juízo, sem submissão prévia ao INSS, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação ou no momento posterior em que preenchidos os requisitos.

No caso concreto, a documentação necessária ao reconhecimento do período rural não foi apresentada no primeiro requerimento administrativo de 09/11/2015, mas foi efetivamente juntada no pedido administrativo de revisão protocolizado em 09/08/2017.

A apresentação dessa documentação em sede administrativa possibilitou ao INSS a análise prévia do conjunto probatório que fundamenta o reconhecimento do tempo rural.

A hipótese não se enquadra na situação tratada pelo Tema 1.124 relativa à produção exclusiva de prova em juízo sem prévia análise administrativa.

Nessas circunstâncias, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve permanecer fixado na data do requerimento administrativo de revisão, em conformidade com os arts. 54 e 49, II, da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 1.124 do STJ não se aplica quando a prova que fundamenta a revisão do benefício previdenciário foi apresentada em pedido administrativo de revisão previamente submetido à análise do INSS.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo revisional.

A apresentação da prova em procedimento administrativo de revisão caracteriza prévia submissão ao crivo da autarquia previdenciária e afasta a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 49, II, 54 e 57, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp no 1.905.830/SP, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP); STF, Tema 350; Súmula 33 da TNU.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5901618-54.2019.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: OSVALDINO BRAS DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO BAESSO RODRIGUES - SP301754-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS PEREIRA - SP371056-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUPERCIO PEREZ JUNIOR - SP290383-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSVALDINO BRAS DE LIMA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de incidente de retratação previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para verificação da pertinência do juízo positivo de retratação, tendo em vista o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça dos Recursos Especiais no 1912784/SP e no 1913152/SP (Tema 1.124).

O acórdão recorrido (Id 325976039), por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo autor (Id. 315795874), apenas para corrigir o erro material apontado no acórdão (Id. 314620543), que negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para, reconhecendo a atividade rural no período de 01/08/1971 a 31/12/1979, determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Interposto recurso especial pelo autor (Id 328561850), a Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, por força da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id. 361362539).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de demanda ajuizada em 07/11/2017, por Osvaldino Brás de Lima, objetivando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade rural, sem registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS. (Id 82951921)

Interposto recurso de apelação pelo autor e pelo INSS, em acórdão, foi negado provimento ao recurso da Autarquia Federal, e dado parcial provimento à apelação do autor, para, reconhecendo a atividade rural no período de 01/08/1971 a 31/12/1979, determinar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (Id 314620543).

Acolhidos em parte os embargos de declaração do autor (Id 325976039), foi interposto recurso especial (Id 328561850), alegando que o acórdão recorrido violou disposição legal, especialmente os artigos 49, inciso II, c/c artigo 57, §2o, da Lei no 8.213/91, a Súmula 33 da TNU e a jurisprudência desta Corte, uma vez que não fixou o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício na data do primeiro requerimento administrativo (09/11/2015). Ressaltou, ainda, a afetação ao Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

A Vice-Presidência desta Egrégia Corte, em juízo de admissibilidade, em razão da sistemática dos recursos repetitivos (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil), remeteu os autos para eventual juízo positivo de retratação por este órgão julgador (Id. 361362539).

Em sessão de julgamento realizada em 08/10/2025, a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124), versando sobre definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, caso superada a ausência de interesse de agir, fixou a seguinte tese:

“1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária: 1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS. 1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova. 1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício. 2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros: 2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ. 2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

No caso concreto, com relação aos efeitos financeiros da condenação, observa-se que a documentação necessária para o cômputo do período rural (Id 82951916 - pág. 57/101) não foi apresentada na via administrativa por ocasião do primeiro requerimento administrativo de 09/11/2015, mas apenas no protocolo do pedido de revisão formulado em 09/08/2017 (Id 82951782 - pág. 01). Assim, na hipótese dos autos, a documentação que possibilitou o reconhecimento do período rural sem registro em CTPS e a consequente revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em juízo não foi previamente submetida à análise da autarquia previdenciária quando do primeiro requerimento administrativo de 09/11/2015 (Id 82951758 - pág. 36).

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, ao julgar a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP), estabeleceu que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação quando a comprovação do fato gerador tenha sido realizada em juízo, sem prévia análise administrativa. Contudo, a hipótese dos autos não se amolda ao referido precedente jurisprudencial, uma vez que se trata de pedido de revisão devidamente protocolizado na via administrativa, com apresentação efetiva da prova documental que foi levada ao conhecimento da autarquia previdenciária na data do requerimento revisional.

Considerando que a documentação probatória foi efetivamente submetida ao INSS no protocolo de revisão de 09/08/2017, proporcionando à autarquia a oportunidade de análise administrativa do conjunto probatório que viabilizou o reconhecimento do tempo rural, o termo inicial dos efeitos financeiros desta revisão deve ser mantido na data do requerimento administrativo de revisão, formulado em 09/08/2017 (Id 82951782), em conformidade com o disposto nos artigos 54 c/c 49, inciso II, da Lei no 8.213/91, conforme fixado na decisão embargada

Diante do exposto, afasto o juízo de retratação, na forma da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Subsecretaria dos Feitos da Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EM PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO. MANUTENÇÃO DA DATA DO REQUERIMENTO REVISIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Incidente de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

A ação foi proposta por segurado visando à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reconhecimento de atividade rural sem registro em CTPS. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Em grau de apelação, o E. Tribunal negou provimento ao recurso do INSS e deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer atividade rural no período de 01/08/1971 a 31/12/1979 e determinar a revisão do benefício. Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material. O autor interpôs recurso especial, sustentando que os efeitos financeiros da revisão deveriam retroagir à data do primeiro requerimento administrativo (09/11/2015). A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para eventual retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser retratado, à luz da tese firmada no Tema 1.124 do STJ, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário quando a prova do tempo rural foi apresentada apenas em pedido administrativo de revisão posterior ao requerimento inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.124, fixou critérios para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros quando a prova do direito não foi previamente submetida à análise administrativa.

O precedente estabelece que, quando a comprovação do fato gerador ocorre exclusivamente em juízo, sem submissão prévia ao INSS, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação ou no momento posterior em que preenchidos os requisitos.

No caso concreto, a documentação necessária ao reconhecimento do período rural não foi apresentada no primeiro requerimento administrativo de 09/11/2015, mas foi efetivamente juntada no pedido administrativo de revisão protocolizado em 09/08/2017.

A apresentação dessa documentação em sede administrativa possibilitou ao INSS a análise prévia do conjunto probatório que fundamenta o reconhecimento do tempo rural.

A hipótese não se enquadra na situação tratada pelo Tema 1.124 relativa à produção exclusiva de prova em juízo sem prévia análise administrativa.

Nessas circunstâncias, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve permanecer fixado na data do requerimento administrativo de revisão, em conformidade com os arts. 54 e 49, II, da Lei no 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

A tese firmada no Tema 1.124 do STJ não se aplica quando a prova que fundamenta a revisão do benefício previdenciário foi apresentada em pedido administrativo de revisão previamente submetido à análise do INSS.

Nessa hipótese, o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão deve ser fixado na data do requerimento administrativo revisional.

A apresentação da prova em procedimento administrativo de revisão caracteriza prévia submissão ao crivo da autarquia previdenciária e afasta a fixação dos efeitos financeiros na data da citação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, arts. 49, II, 54 e 57, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124 (REsp no 1.905.830/SP, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP); STF, Tema 350; Súmula 33 da TNU.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu afastar o juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão